Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DA PENA UNIFICADA. PENA EXASPERADA COMO UNIDADE JURÍDICA INDIVISÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação previsto no Decreto no 12.790/2025, em razão da existência de crime impeditivo praticado em concurso formal com crime não impeditivo e da não satisfação da fração exigida sobre a pena unificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em concurso formal entre crime impeditivo e não impeditivo, é possível cindir a pena unificada para cálculo da fração exigida pelo Decreto no 12.790/2025; (ii) determinar se a pena exasperada deve constituir a base única de aferição dos requisitos objetivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A pena resultante do concurso formal configura unidade jurídica indivisível, devendo ser considerada como tal para fins de execução penal, inclusive para o exame de indulto e comutação.
2. A fragmentação da pena unificada para isolar reprimenda do crime impeditivo viola o título condenatório, contraria o princípio da legalidade e constitui combinação indevida de institutos.
3. O Decreto no 12.790/2025 condiciona a análise da comutação ao cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, sendo incompatível com cisão artificial da reprimenda unificada.
4. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores afasta a decomposição da pena exasperada em concurso formal para obtenção de benefícios executórios, impondo a consideração do total unificado para todos os efeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: nos casos de concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos, a pena exasperada deve ser tratada como unidade jurídica indivisível para aferição das frações previstas para indulto ou comutação, vedada qualquer cisão para aplicação de percentuais distintos.
Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 70; Lei de Execução Penal, art. 112; Decreto no 12.790/2025, art. 1o e art. 7o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 411.548/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.03.2018, DJe 11.04.2018;
STJ, AgRg no HC 912.934/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJEN 11.12.2024;
STJ, AgRg no HC 912.934/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.11.2024;
TJDFT, Acórdão 1172154, 20190020003350RAG, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16.05.2019, DJE 22.05.2019;
TJDFT, Acórdão 1402961, 07423514320218070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 24.02.2022;
TJDFT, Acórdão 1914316, 07271189820248070000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.08.2024;
TJDFT, Acórdão 2073883, Rel. Des. Esdras Neves, j. 04.12.2025;
TJDFT, Acórdão 1946597, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 21.11.2024.